Tribunal: STF
Processo: HC 186585
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hélio Rubens Brasil e outro, advogados, em benefício de Elaine Gnecco, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.5.2018, provido o Recurso Especial n. 1.656.937, interposto pelo Ministério Público, para determinar o prosseguimento da ação penal ajuizada contra a paciente.
O caso
    2. A paciente foi denunciada pela prática do delito previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993.
    3. Contra o recebimento da ação penal a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cuja ordem foi concedida em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS (ARTIGO 89 DA LEI N. 8.666/93). PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL ADOTADA SOMENTE QUANDO AFERÍVEL, DE PLANO, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU A INOCÊNCIA DO PACIENTE. HIPÓTESE DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. ADVOGADA QUE EMITE PARECER EM PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PARECER EMANADO NA QUALIDADE DE ASSESSORA. CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. Incumbe ao juiz, antes do recebimento da denúncia, verificar a adequação formal da conduta descrita na peça acusatória ao tipo penal a que se refere e ao contido na legislação penal em vigor, além de analisar a adequação material da conduta com os elementos contidos no inquérito policial, a fim de averiguar se há efetivamente suporte indiciário - ausentes quaisquer desses elementos, é obstada ao órgão acusatório a deflagração da ação penal. Impedido está o prosseguimento da ação penal quando constatado que a ação da paciente resumiu-se a exarar parecer jurídico, que, por ter mero caráter opinativo - já que emanado na qualidade de assessora da Prefeitura -, impede a responsabilização da advogada”.
    4. Contra essa decisão o Ministério Público interpôs o Recurso Especial n. 1.656.937, ao qual o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento em 25.5.2018.
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes narram que a paciente “foi processada em virtude de, na qualidade de advogada e assessora jurídica, ter emitido parecer por dispensa de licitação em procedimento realizado pela Prefeitura de Florianópolis-SC o parecer é um ato de administração consultiva, cuja emissão é dever ínsito do advogado contratado para prestar assessoria jurídica, o qual deve atender às solicitações do órgão ao qual se encontra vinculado, informando, elucidando e sugerindo providências administrativas que, por óbvio, não vinculam a atuação de ninguém, mas se destinam a orientar as decisões emanadas pelas autoridades a quem cabe praticar o ato final” (sic).
    Defendem que “não se pode admitir que, pelo simples fato de ter emitido uma opinião jurídica em um certame, a paciente seja perseguida criminalmente de maneira objetiva, ainda que em caráter preliminar, por suposto delito licitatório, eis que sua conduta comprovadamente não extrapolou os limites da função e não foi demonstrado, com a mínima precisão exigida em lei, eventual intenção de contribuir à alegada conduta delituosa. É sempre bom lembrar que o advogado exerce importante papel social, sendo, nos termos do artigo 133, da Constituição Federal, essencial à administração da justiça e inviolável em suas funções, gozando de proteção pelos atos e manifestações praticados no exercício da profissão”.
    Assinalam que “o advogado só pode (e deve ser eventualmente responsabilizado) nos casos em que for reconhecida e comprovada a má-fé na conduta praticada, o que, frise-se, não é nem de longe a hipótese dos autos. Tal fato, aliás, pode ser facilmente verificado pela simples leitura da denúncia, que não descreve, nem minimamente, qualquer ato de má-fé praticado pela paciente. Diante da atipicidade da conduta, há de ser cassada a decisão combatida, restabelecendo-se, ainda que de ofício, a ordem acertadamente concedida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para trancar a ação penal promovida contra a paciente, a fim de cessar o constrangimento ilegal por ela atualmente suportado”.
    Este o teor dos requerimentos e dos pedidos:
    “REQUEREM , ante o exposto, seja concedida a ORDEM para determinar a cassação da decisão monocrática impugnada, restabelecendo o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para determinar o trancamento da ação penal contra ela deflagrada, eis que a conduta denunciada é manifestamente atípica”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.5.2018, provido o Recurso Especial n. 1.656.937, interposto pelo Ministério Público, para determinar o prosseguimento da ação penal ajuizada contra a paciente. Essa decisão transitou em julgado em 19.6.2018.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    8. A análise do caso, nos estritos limites permitidos, legalmente, nesta sede processual, indica ser descabido cogitar-se de teratologia ou ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    9. É certo que o advogado não pode ser criminalmente responsabilizado pelo entendimento exarado em parecer jurídico, sendo protegido pela inviolabilidade de suas prerrogativas profissionais, constitucionalmente previstas (“Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei” da Constituição) e também no Estatuto da Advocacia (§ 3º do art. 2º, art. 32 e inc. IX do art. 34 da Lei n. 8.906/1994). A manifestação posta em parecer jurídico não vincula o destinatário, em especial o órgão ou agente da Administração Pública, que pode aceitá-la ou não.
    No julgamento do Mandado de Segurança n. 24.631, quanto às repercussões da natureza jurídico-administrativa de parecer jurídico, este Supremo Tribunal assentou:
    “a) Nos casos de omissão legislativa, o exercício de função consultiva técnico-judiciária meramente opinativa não gera responsabilidade do parecerista. (...)
    b) Nos casos de definição, pela lei, de vinculação do ato administrativo à manifestação favorável no parecer técnico-jurídico, a lei estabelece efetivo compartilhamento do poder administrativo de decisão, e assim, em princípio, o parecerista pode vir a ter que responder conjuntamente com o administrador” (Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, julgado em 9.8.2007).
    No julgamento do Mandado de Segurança n. 24.073, Relator o Ministro Carlos Velloso, este Supremo Tribunal decidiu que “o parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo. Nada mais é do que a opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, que orientará o administrador na tomada da decisão, na prática do ato administrativo, que se constitui na execução ex officio da lei”. 
    O parecer não gera responsabilização penal do autor, não praticando o advogado ou assessor jurídico parecerista atos de gestão de recursos públicos. Por ser apenas opinião, não há motivo para se atribuir ao autor responsabilidade, menos ainda de natureza penal. 
    Esse entendimento, entretanto, não se coaduna nem pode ser invocado como imunidade absoluta apta a blindar o profissional que venha a adotar práticas ilícitas ou a participar do cometimento de eventuais atos ilícitos. Eventual atuação fora dos estritos limites da legalidade, a acarretar favorecimento nos meios empregados, torna possível o comprometimento ilegal do agir.
    O parecerista será responsabilizado, então, não por emitir parecer mas por adotar prática ilícita e que enseje aparência de legalidade para acobertar antijuridicidade. E tanto se dá, por exemplo, quando o parecer contenha fundamentação absurda, contrária a disposição literal de lei que sirva apenas como aparência de fundamentação jurídica para a prática de crime. 
    11. No caso em exame, ao dar provimento ao Recurso Especial n. 1.656.937, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “A irresignação merece prosperar. 
    A imputada colaboração em crime de fraude a licitações pela emissão de pareceres exige fundada indicação de pré-orientada atuação com desvio de finalidade, para que não se persiga o procurador municipal pela atuação funcional - de conteúdo sempre livre (HC 85.724/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/06/2015, DJe 18/06/2015). 
    Todavia, em se tratando de um juízo de admissibilidade da acusação, conforme entendimento desta Corte Superior, ‘quando a denúncia descreve conduta que, em tese, constitui crime, incabível é a alegação de falta de justa causa, tanto mais porque, nessa fase processual, prevalece o princípio do 'in dubio pro societate', bastando, para o recebimento da denúncia, a mera probabilidade de procedência da ação penal’ (RHC n. 21.170/RS, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS, Juiz Convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA, julgado em 4/9/2007, DJ 8/10/2007). (...)
    No caso, o órgão acusador descreveu a conduta da recorrida que, em tese, constitui crime, porquanto atuando com dolo e juntamente com os demais denunciados frustrou procedimento licitatório, causando dano ao erário público municipal no valor de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais). 
    Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. 
    Dessa forma, presente os pressupostos processuais e a justa causa para o exercício da ação penal, não havendo hipótese de inépcia da peça acusatória, é admissível o seu recebimento com regular prosseguimento, sob pena de cercear o jus accusationis do Estado. 
    Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que ‘a tão-só figuração de advogado como parecerista nos autos de procedimento de licitação não retira, por si só, da sua atuação a possibilidade da prática de ilícito penal, porquanto, mesmo que as formalidades legais tenham sido atendidas no seu ato, havendo favorecimento nos meios empregados, é possível o comprometimento ilegal do agir’ (HC 337.751/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 1º/2/2016). (...)
    Ante o exposto, com fundamento na Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o prosseguimento da ação penal correspondente” (grifos nossos).
    12. A instância antecedente assentou estar presente justa causa para o exercício da ação penal e que seria prematuro o trancamento da ação penal, “sob pena de cercear o jus accusationis do Estado”.
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que firmou orientação no sentido de que, “ao examinar e aprovar os atos da licitação, a assessoria jurídica assume responsabilidade pessoal e solidária pelo que foi praticado” (Mandado de Segurança n. 24.584, Plenário, Relator o Ministro Marco Aurélio, julgado em 9.8.2007).
    Tem-se, pois, que, excepcionalmente, o advogado poderá ser responsabilizado quando sua conduta não se resumir a manifestação de entendimento exarado em parecer, mas caracterizar participação ativa na empreitada criminosa, afastando-se participação neutra com base na prática de condutas que extrapolam a simples consultoria jurídica de boa-fé. 
    Marçal Justen Filho leciona que a “punição penal incide não apenas quando o agente ignorar as hipóteses previstas para a contratação direta, mas também quando, de modo fraudulento, simular a presença de tais requisitos” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos: Lei 8.666/1993. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, publicação eletrônica). 
    13. É de se realçar que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012).
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. ELEMENTO SUBJETIVO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO AINDA PENDENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao habeas corpus, cujos limites instrutórios são estreitos, não se pode conferir a função de substituir as vias ordinárias, cumprindo um papel reservado aos recursos ordinários, exceto em situações excepcionais, quando houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão. Precedentes. 2. A aferição de prejuízo eventualmente suportado pelo erário, a pesquisa sobre o elemento subjetivo que pautou o comportamento delituoso e o posicionamento da conduta imputada ao Paciente no iter criminis reclamam análise probatória, inviável em habeas corpus. Precedentes. 3. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe de 14.3.2012).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 9.11.2018).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRORROGAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DISPENSA OU INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO: ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP. II. - Conduta descrita na denúncia que se ajusta, em tese, ao tipo do art. 89 da Lei 8.666/93. III. - A alegação de falta de justa causa para a ação penal implica o exame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. IV. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime. V. - A alegação de que não há nos autos prova suficiente para a condenação importaria o reexame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. VI. - H.C. Indeferido” (HC n. 84.137, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3.8.2007).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Denunciação caluniosa (art. 339, c/c o art. 29, CP). Advogado. Exercício do mandato. Coautoria. Admissibilidade. Precedente. Ação penal. Trancamento. Descabimento. Denúncia lastreada em provas idôneas. Desnecessidade de conclusão do inquérito policial para a formação da opinio delicti do Ministério Público. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas em sede de habeas corpus para aferição de justa causa. Denúncia. Inépcia. Não ocorrência. Descrição mínima dos fatos e de suas circunstâncias. Inexistência de ilegalidade flagrante. Recurso não provido. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, a ser aplicada somente quando constatada, de plano e manifestamente: i) a inépcia da denúncia; ii) a atipicidade da conduta; iii) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou iv) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 2. Na espécie, a denúncia encontra lastro razoável nas provas dos autos e descreve suficientemente o fato criminoso e suas circunstâncias, que, em tese, se subsumem no crime descrito no art. 339, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, de modo a possibilitar ao recorrente o amplo exercício do direito de defesa. (…) 10. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 129.043, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.10.2016).
    14.  Pelo contorno fático delineado nos autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia o seguimento do feito para que as instâncias competentes decidam se a atuação da paciente restringiu-se aos limites de legitimidade profissional ou se teria havido algum desbordamento em sua conduta, como denunciado, para o que se faz mister – nos termos decididos pelos órgãos judiciais anteriores - seguir-se com a instrução probatória.
    15. Para analisar a alegação de ausência de justa causa pela atipicidade da conduta seria imprescindível rever fatos e provas apresentados. Impossível examinar esses dados, sequer constantes da presente ação, não se prestando o habeas corpus a essa finalidade, pois esta ação “constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INC. I DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201, ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. PACIENTE DENUNCIADO POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.016-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013). 
    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora